Tribunal: TJMT
Processo: 0034451-91.2013.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0034451-91.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[M. M. COTTON INDUSTRIA, COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - ME - CNPJ: 05.850.408/0001-76 (APELANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO FRANCO - CPF: 015.095.981-89 (ADVOGADO), CELSO JOSE MINOZZO - CPF: 194.908.019-68 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), CELSO JOSE MINOZZO - CPF: 194.908.019-68 (APELADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), M. M. COTTON INDUSTRIA, COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - ME - CNPJ: 05.850.408/0001-76 (APELADO), RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO FRANCO - CPF: 015.095.981-89 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA RÉ E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DOS AUTORES.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - REENQUADRAMENTO DE UNIDADE CONSUMIDORA – CLASSE RURAL, SUBCLASSE AGROPECUÁRIA URBANA – AUSÊNCIA DE REQUISITO DO § 4o DO ART. 5o DA RESOLUÇÃO N. 414/2010, DA ANAEEL – ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS - ÔNUS DOS AUTORES – ALTERAÇÃO DA CATEGORIA DA UNIDADE CONSUMIDORA, DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS AFASTADOS - RECURSO DA RÉ PROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADO.

Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se a apelante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença.

Não demonstrados pelos autores o preenchimento dos requisitos do § 4o do artigo 5o da Resolução n. 414/2010, da ANAEEL, a concessionária de energia elétrica não está obrigada a alterar a categoria da Unidade Consumidora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021